Tribunal: STF
Processo: Rcl 84728
Classe: Rcl
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-10-08
Data de publicação: 2025-10-08

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    Trata-se de reclamação ajuizada por J.P.S.L. contra acórdão do TRF da 1ª Região.



    A parte reclamante narra que “ajuizou ação em face da União e do Estado do Maranhão, pleiteando o fornecimento do medicamento Ataluren (Translarna), essencial ao tratamento da Distrofia Muscular de Duchenne – DMD, bem como vitaminas correlatas (L-Carnitina, Coenzima Q10 e Ômega 3)”.



    Alega que “no exercício de juízo de retratação com fundamento no art. 1.030, II, do CPC, o relator modificou a decisão anteriormente favorável ao paciente, para suspender o fornecimento do fármaco, sob alegação de adequação ao entendimento do STF nos Temas 6 e 1234 da Repercussão Geral”. 



    Afirma que “A decisão reclamada, entretanto, não poderia ter produzido tais efeitos, pois: (I) aplicou retroativamente precedente vinculante sem modulação de efeitos pelo Supremo Tribunal Federal; e (II) deixou de abrir prazo para manifestação das partes quanto à legalidade do ato administrativo da CONITEC e quanto às evidências de eficácia/segurança do medicamento, violando o contraditório e a ampla defesa”.



    Por essas razões, pede a procedência da reclamação.



    É o relatório. Decido. 



    Defiro o pedido de gratuidade da justiça.



    Dispenso a remessa dos autos à Procuradoria-Geral da República, por entender que o processo já está em condições de julgamento (RISTF, art. 52, parágrafo único).



    Nos termos do parágrafo único do art. 161 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal (RISTF), “o Relator poderá julgar a reclamação quando a matéria for objeto de jurisprudência consolidada do Tribunal”. É o caso dos autos.



    Transcrevo os fundamentos da decisão reclamada (eDoc. 7):



    “No caso dos autos, o autor é portador de Distrofia Muscular de Duchenne - DMD, pleiteando o tratamento com o medicamento Ataluren (Translarna), além do fornecimento das vitaminas L-Carnitina, Coenzima Q10 e Ômega 3, conforme prescrição médica. 



    Conforme exarado pela União Federal em sede de apelação, as vitaminas pleiteadas não configuram como medicamentos, não havendo aplicabilidade dos Temas 6 e 1.234 quanto ao seu fornecimento, devendo ser mantido o acórdão ora recorrido, no que tange aos complexos vitamínicos vindicados. 



    Ressalta-se o caráter solidário dos Entes Federativos nas demandas prestacionais da saúde, nos termos do Tema 793 do STF, não havendo que se falar em ilegitimidade passiva de nenhum dos entes demandados. 



    Entretanto, quanto o fornecimento do medicamento Translarna, observa-se que não houve solicitação administrativa prévia ao ajuizamento da presente ação, assim como não há parecer do NATJUS acerca da imprescindibilidade/eficácia do tratamento vindicado no caso do autor. Ademais, a Conitec ainda não avaliou o referido medicamento para a doença do requerente, não restando comprovada a ausência de pedido ou mora na apreciação por parte da Comissão. 



    Desse modo, tendo em vista a necessidade da presença cumulativa dos requisitos anteriormente elencados, não se mostra possível a concessão do medicamentos Ataluren (translarna) neste momento processual.



    Eventual ressarcimento ao Ente Público onerado durante a vigência da decisão reformada deverá ser postulada posteriormente nos próprios autos, perante o juízo da fase de cumprimento, ou na via administrativa, observando-se os critérios e percentuais definidos no âmbito do Tema 1234.”



    Com base nas premissas fáticas assentadas na decisão reclamada, verifica-se que os itens 4, 4.3 e 4.4 do Tema 1234 não foram preenchidos pela parte reclamante. 



    Para divergir do entendimento adotado pelo Juízo reclamado, seria necessário o revolvimento fático e probatório dos autos de origem, finalidade a que não se destina a estreita via da reclamação constitucional, conforme jurisprudência do Supremo Tribunal Federal (nesse sentido: RCL 47699 AgR e RCL 56098 AgR).



    Nos termos das Súmulas Vinculantes nº 60 e nº 61 do STF, a concessão judicial de medicamentos exige a observância de critérios claros, a fim de garantir a racionalidade da política pública de saúde e evitar a frustração de meios imprescindíveis para outras prioridades sanitárias.



    Por fim, a alegação de que não teria sido oportunizado prazo para manifestação das partes quanto à legalidade do ato administrativo da CONITEC e quanto às evidências de eficácia e segurança do medicamento diz respeito a questão de índole infraconstitucional, atinente à observância de normas processuais e ao devido processo legal no âmbito das instâncias ordinárias, não configurando, por si só, violação aos paradigmas vinculantes por falta de aderência estrita.



    Por essas razões, nego seguimento à reclamação, nos termos do art. 21, §1º, do RISTF.



    Sem condenação em honorários, uma vez que não houve citação da parte adversa.



    Publique-se.



    Brasília, 8 de outubro de 2025.



Ministro FLÁVIO DINO



Relator



Documento assinado digitalmente